Tribunal: TJPA
Processo: 0803322-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803322-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ANDRE DOS SANTOS MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I
NCIDÊNCIA DAS ASTREINTES DEVE OCORRER POR DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, nos autos de ação de anulação de contrato de cartão consignado c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos questionados e fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a validade da decisão que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravado, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

No caso concreto, a ausência do contrato firmado entre as partes inviabiliza a verificação da regularidade da contratação, reforçando a plausibilidade do direito do agravado e justificando a manutenção da suspensão dos descontos.

5.

As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da parte beneficiária e prejuízo desproporcional à parte onerada, motivo pelo qual a incidência das astreintes deve ocorrer por desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que incidência das astreintes ocorra por desconto indevido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A se insurge contra decisão proferida ação de anulação de contrato fraudulento, repetição do indébito em dobro e indenização do dano moral com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0801573-79.2024.814.0019) que tramita na Vara de Curuçá, ajuizada por ANDRE DOS SANTOS MACEDO.

A decisão deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“ 7 - Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade, há nos autos prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as alegações da autora.

8 - Ante o exposto e o que mais dos autos constam, DEFIRO a liminar pleiteada, razão pela qual determino que o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, suspenda o desconto em conta referente ao empréstimo Contrato nº 428784809, desconto este realizado na aposentadoria do requerente ANDRE DOS SANTOS MACEDO, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação.

9 - Tratando-se de decisão cominatória, estipulo multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, em caso de descumprimento, fica limitada está a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

10 - Designo audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2025, às 10:00 horas, com fulcro no art. 334, caput, do NCPC. Caso não haja conciliação, o requerido ficará desde logo citada para apresentar contestação, no prazo de no prazo de 15 dias (art. 335, I do NCPC) cada, sob pena de ser considerada revel e, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos no art. 344 do NCPC.”

O agravante alega, em suas razões o demandante não logrou êxito em demonstrar dano irreparável ou de difícil reparação. Aponta a regularidade da contratação, além de questionar o prazo exíguo para cumprimento da antecipação de tutela deferida, bem como questionou a periodicidade da multa aplicada, e valor imposto, apontando a onerosidade excessiva.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la.

Em decisão ID 25092149, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Todavia, verifico a configuração de onerosidade excessiva tanto em relação ao valor limite das astreintes imposto pelo juízo singular quanto à periodicidade, o que pode ensejar um dano de difícil ou impossível reparação ao recorrente, além de eventual enriquecimento ilícito da parte agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
DANDO
-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para que a incidência das astreintes ocorra por desconto indevido, mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025